Tribunal: TJMT
Processo: 1012401-19.2023.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012401-19.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAUDISENE APARECIDA GOMES SALES - CPF: 960.640.721-72 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1012401-19.2023.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova Xavantina/MT

Recorrente(s):

Laudisene Aparecida Gomes

Recorrida(s):

Município de Nova Xavantina

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/10/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS PARA CADASTRO RESERVA. DIREITO A NOMEAÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. VALIDADE DO CERTAME EXPIRADA. DECRETO MUNICIPAL N. 4.784/2022.

AÇÃO AJUIZADA APÓS O VENCIMENTO DO CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Recorrente alega, em síntese, que participou do concurso público n. 001/2017 que ofertou vagas para cadastro reserva para o cargo de Professor- Pedagogo, classificada em 72° lugar. Afirma que teve seu direito preterido em razão da realização de processo seletivo simplificado visando à contratação temporária de serviços para as vagas previstas no concurso público. Nas razões recursais, pugna pela nulidade da sentença para que seja determinado o retorno dos autos ao Juízo de Origem para o prosseguimento do feito, sob o fundamento da não caducidade do direito invocado.

2. Analisando os autos, verifica-se que o presente feito foi julgado extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do novo CPC, sob o fundamento que o prazo de validade do certame expirou em 01/12/2023, conforme Decreto Municipal n. 4.784/2022, contudo, a presente ação foi ajuizada somente em 19/12/2023, ou seja, depois de escoamento da validade, carecendo de interesse processual.

3. A respeito da matéria, o excelso Supremo Tribunal Federal atribuiu repercussão geral ao seguinte TEMA 784: “Direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame”. No julgamento do tema mencionado, leading case RE 837.311/PI, o excelso Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”

4. O ajuizamento de ação judicial que visa à discussão pertinente a concurso público cujo prazo de validade expirou, em razão do interesse processual, dá ensejo à extinção do feito, sem resolução do mérito.

5. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Nos termos do que prescreve o art. 37, II, da Constituição Federal, a aprovação em concurso público é, por excelência, a forma de investidura em cargo ou emprego público. Com efeito, a classificação de candidato em concurso gera mera expectativa de direito à nomeação e posse no cargo para o qual concorreu, de modo que tão somente se materializa, no plano fático, quando, na vigência de validade do edital, constata-se a existência de vaga e o interesse da Administração Pública em preenchê-la. De forma distinta, o processo seletivo simplificado tem por escopo selecionar servidores temporários que, contratados nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, prestam-se a atender necessidade temporária, de excepcional interesse público e, nesta condição, desempenham tão somente função temporária. Nessa direção, o Superior Tribunal de Justiça consolidou firme posicionamento no sentido de que, a admissão de temporários, com fulcro no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público para suprir necessidade permanente de serviço1. In casu, uma vez não comprovada injusta preterição ou carência de efetivos, não há que se compelir a administração a efetuar o provimento. Ademais, embora prorrogado, tem-se que, conforme Decreto Municipal n.o 4.784, de 8 de setembro de 2022, a vigência do Edital no 001/2017 findou em 01/12/2023, momento anterior à homologação do processo seletivo ora debatido”.

7. Quanto à alegação autoral de preterição, averíguo que o edital do concurso público n. 001/2017 previa vagas destinadas a cadastro reserva, inexistindo vagas para preenchimento imediato, bem como a homologação do Processo Seletivo Simplificado n°. 002/2023, se deu em 18/01/2024, conforme Decreto Municipal no 5.650/2024 e que tais contratações são de cunho temporário para suprir a ausência de servidor efetivo, diante de afastamento legal, tais como férias, licenças médicas e outras,

8. A sentença que declarou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acordão nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024